Tribunal: TJBA
Processo: 8047010-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047010-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, GABRIELLA HEVELYN LIMA DE MATOS OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: DMX ASSESSORIA E GESTAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pela parte exequente, contra decisão proferida no bojo de Execução de Título Extrajudicial que, ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, impôs-lhe o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A agravante sustenta que não há parte adversa regularmente representada nos autos, tampouco resistência ao pedido, o que tornaria incabível a fixação da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em desfavor da parte exequente, no caso de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando não instaurado o contraditório e inexistente advogado constituído pela parte contrária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a instauração do contraditório, com a efetiva participação da parte adversa, regularmente representada por advogado habilitado nos autos. 4 - A ausência de citação da pessoa jurídica e de seus sócios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inviabiliza o contraditório, o que impede a caracterização de pretensão resistida. 5 - Conforme reiterada jurisprudência, em hipóteses de revelia ou de ausência de representação judicial da parte vencedora, não é cabível a imposição de honorários sucumbenciais à parte vencida, pois não há atuação advocatícia a ser remunerada. 6 - O art. 85, § 14, do CPC dispõe que os honorários pertencem ao advogado, sendo inviável sua fixação quando inexistente profissional constituído para representar a parte adversa. 7 - A jurisprudência citada reforça o entendimento de que a verba honorária pressupõe atuação efetiva de advogado e litigiosidade processual, ausentes na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A fixação de honorários de sucumbência pressupõe a existência de contraditório e representação judicial da parte vencedora por advogado regularmente constituído. 2 - É incabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é indeferido sem a citação da parte adversa e sem resistência à pretensão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14; art. 135. Jurisprudência relevante citada: - STJ, EREsp 2.042.753, Corte Especial. - TJ-DF, Ap. Cív. 0713911-22.2017.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 12.09.2024. - TJ-MT, Ap. Cív. 0004244-14.2009.811.0021, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.09.2020. - TJ-SE, Emb. Decl. 0002782-76.2022.8.25.0053, Rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, j. 16.02.2024. - TJ-SP, Emb. Decl. 0000334-13.2023.8.26.0589, Rel. Juiz Fábio Fresca, j. 15.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047010-15.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante COOPERMED COOPERATIVA DE TRABALHO e como Agravado DMX ASSESSORIA E GESTAO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA